Tribunal: TJES
Processo: 0013973-54.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013973-54.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUSIMAR SOARES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0013973-54.2019.8.08.0035

RECTE.:
LUSIMAR SOARES DA SILVA

RECDO.:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO CRÉDITO DO FGTS. AREXT. 709.212/DF. ARTIGO 23, § 5º DA LEI 8.036/1990. ARTIGO 55 DO DECRETO 99.684/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recuso Inominado Id. 7671560. Contrarrazões em Id. 7671563, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7671560),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7671559), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento do FGTS em favor da parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos. A condenação ora imposta deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária, com a incidência de correção monetária a partir da data dos descontos indevidos de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
”

Em suma, a sentença acolheu parcialmente os pedidos prefaciais, condenando o réu a pagar FGTS, mas somente sobre as parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal.

Trata-se de ação de cobrança sob argumento de que a Requerente/Recorrente foi admitida aos serviços da Administração Pública, para o cargo de cuidadora escolar, mediante contratação por designação temporária, realizando renovações sucessivas, no período de 2009 até 2018, razão pela qual pleiteia a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ser aplicável a prescrição trintenária e não a quinquenal.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a nulidade dos contratos temporários que ensejaram a condenação ao pagamento de FGTS, vez que o Município réu não interpôs recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à prescrição aplicável.

Sem preliminares a enfrentar, adentrando ao mérito – prescrição – tenho que o assunto já se encontra pacificado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar, em 13/11/2014, o tema 608, em repercussão geral, tendo definido que o prazo prescricional em questão, ou seja, das parcelas devidas a título de FGTS é de cinco anos.

No entanto, houve modulação dos efeitos do julgamento em questão, o que foi feito objetivando a segurança jurídica dos julgados que até então adotavam o disposto em entendimento sumulado pelo TST (Súmula nº 362).

Assim, para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, ausência de depósito no FGTS, ocorra após a data do julgamento do referido Tema 608, aplica-se, desde logo, o prazo de prescrição quinquenal.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso quando do julgamento, como ocorre no presente caso, onde o contrato temporário teve início em 03/08/2009

e fim em
2018
, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da data do julgamento.

Portanto, em consonância com o entendimento da Suprema Corte de Justiça, assim vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 1.
Seguindo entendimento firmado pelo STF no julgamento com repercussão geral do ARE n. 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. 2. Desse modo, pode-se concluir que: (i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 3.
Assim, no caso dos autos, considerando-se que a ação foi proposta em 30/10/2019, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF
(Tema 608/STF). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2055279 GO 2022/0138038-5, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG.
PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
Precedentes. IV - O
Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020) (grifos nossos)

Por fim, como destacado em julgado acima, o precedente firmado no ARE 709.212 não tem aplicação restrita aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

Desse modo, tenho por superada a questão prescricional, haja vista que a ação foi proposta em 13/06/2019 (Pág. 1 do PDF digitalizado
1
), sendo incidente no caso em análise a prescrição trintenária, a qual ainda não ocorreu, devendo portanto ser levado em consideração o pagamento da verba inerente ao FGTS de todo o período laborado da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PROVIMENTO,
com escopo de reformar, em parte, a r. Sentença vergastada, aplicando neste caso a prescrição trintenária, para então, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO O RECORRIDO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, AO PAGAMENTO EM FAVOR DA RECORRENTE LUSIMAR SOARES DA SILVA, DA QUANTIA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS – REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (03/08/2009 a 01/01/2011; 20/07/2011 a 01/01/2013; 02/01/2013 a 01/03/2013; 04/02/2013 a 01/09/2013; 26/08/2013 a 01/09/2014; 29/08/2014 a 01/01/2016; e, 23/02/2016 a 01/02/2018), cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

1
https://drive.google.com/drive/folders/1A0IJFGmSYRXQn7LYVj9qMYKNRoftThto?usp=sharing

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)